Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-32.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE ELETRÔNICA E ABUSO DE CONFIANÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONCURSO DE QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de trinta e sete crimes de furto qualificado, por abuso de confiança e mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4o, II, e § 4o-B, do Código Penal), em continuidade delitiva. A defesa busca a desclassificação da conduta, o reconhecimento de crime único e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta de se valer da confiança da vítima para acessar fisicamente seu dispositivo eletrônico e realizar transferências indevidas configura furto mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4o-B, do CP) ou apenas furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP); (ii) examinar se as trinta e sete subtrações patrimoniais, realizadas em um período de dois meses, configuram crime único ou continuidade delitiva (art. 71 do CP); e (iii) analisar se a utilização de uma qualificadora para tipificar o crime e outra para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria viola o princípio da correlação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta amolda-se perfeitamente ao furto qualificado pela fraude eletrônica, pois a subtração patrimonial foi concretizada por meio de dispositivo eletrônico – o aparelho celular da vítima e o respectivo aplicativo bancário. O abuso de confiança, por sua vez, foi a circunstância determinante que permitiu a execução da fraude, não havendo exclusão entre as qualificadoras, mas sim uma interligação fática que justifica a incidência de ambas.
4. A pluralidade de transações financeiras, realizadas em datas e horários distintos ao longo de dois meses, evidencia a renovação do desígnio criminoso a cada operação. Não se trata de mero exaurimento de um crime único, mas de múltiplas ações que, pelas condições de tempo, lugar e modo de execução, caracterizam a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.
5. Havendo concurso de qualificadoras, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que uma delas pode ser utilizada para qualificar o tipo penal e a(s) remanescente(s) para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sem que isso configure violação ao princípio da correlação ou julgamento ultra petita, desde que os fatos que as constituem tenham sido devidamente narrados na denúncia, como no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"Configura-se o crime de furto mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4o-B, do CP) a conduta do agente que, valendo-se da confiança e da vulnerabilidade da vítima, utiliza o dispositivo eletrônico e as senhas desta para realizar subtrações patrimoniais em benefício próprio, sendo possível a coexistência com a qualificadora do abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP), a qual pode ser utilizada como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o e §3o, 59, 71, e 155, § 4o, II, e § 4o-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1877746, 07007715920238070001; TJDFT, Acórdão 1881720, 07002441820218070021; Súmula 659 do STJ.